Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-78.2018.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-78.2018.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –
SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O laudo técnico e o relatório final simplificado, elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

II -
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, de nº. 1001385-78.2018, ajuizada por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 18.052,74 (dezoito mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) a título de ressarcimento dos valores despendidos pelo segurado, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que há nos autos evidências de que não houve interrupção de energia na unidade consumidora, de modo que, não restou comprovado que os danos indenizados pela seguradora decorreram de falha na prestação de serviços pela concessionária.

Assevera que sequer foi comunicada acerca dos fatos ou danos, o que lhe retirou a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, não devendo ser considerado como prova o laudo unilateral juntado pela apelada.

Acrescenta que, dada a falta de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, não há como responsabilizar a concessionária ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora recorrida.

Por fim, afirma que, se mantida a decisão, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 182982874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais, na qual a autora aduziu que firmou com Auto Posto Pasqualotto Ltda, contrato de seguro, ramo 917, produto equipamentos, representado pela apólice nº. 000249, por meio do qual se obrigou a garantir o interesse do seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos, aos bens segurados que se encontram instalados no imóvel situado na avenida JK, nº 3274, bairro: setor de serviços, Juína/MT, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que, em 28 de fevereiro de 2018, a unidade consumidora sofreu intensa oscilação de energia elétrica na rede que atende o imóvel segurado, que culminou em danos/avarias aos bens segurados, tornando-os impróprios para uso, sendo necessária a substituição, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.052,74 (dezoito mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente, ao argumento da inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação a parte requerida pugnou pela produção de prova técnica pericial, porém, o pedido foi indeferido dado ao fato do acidente ter ocorrido há mais de 05 (cinco) anos e os equipamentos danificados já terem sido substituídos, não se encontrando sob a posse das partes.

Empós, sobreveio a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico e relatório final simplificado), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023